Tribunal: TJMT
Processo: 1037755-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037755-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ROSE KEILA SILVEIRA - CPF: 051.990.671-33 (AGRAVANTE), LUIZ FRANCISCO DA ROCHA - CPF: 312.412.711-00 (AGRAVANTE), VIRGINIA CANDIDA FERREIRA DA ROCHA - CPF: 163.779.311-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em Embargos à Execução, determinando o recolhimento das custas de distribuição sob pena de cancelamento, com possibilidade de parcelamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes comprovaram a insuficiência de recursos necessária para a concessão da gratuidade prevista nos arts. 5o, LXXIV, da CF/1988, e 98 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade exige demonstração mínima da incapacidade financeira, não bastando a declaração unilateral quando existirem elementos que a infirmem.

4. Os agravantes Luiz Francisco e Virgínia Cândida não apresentaram qualquer documento comprobatório de sua hipossuficiência, apesar de regularmente intimados.

5. A agravante Rose Keila apresentou documentos insuficientes, e o laudo de capacidade de pagamento revela significativa atividade produtiva e lucro estimado, incompatíveis com o benefício.

6. A ausência de elementos concretos sobre renda e despesas, somada à inexistência de prova idônea acerca da alegada impossibilidade de pagamento das custas, afasta a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A gratuidade de justiça exige comprovação mínima da insuficiência financeira, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando os elementos dos autos revelam capacidade econômica incompatível com o pedido.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSE KEILA SILVEIRA, LUIZ FRANCISCO DA ROCHA e VIRGINIA CANDIDA FERREIRA DA ROCHA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT aos autos dos
Embargos à Execução n. 1002430-79.2025.8.11.0023
, opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

A decisão (ID. 209926296 – origem) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas partes, determinando o recolhimento das custas processuais de distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, facultando o parcelamento em até 06 (seis) prestações.

Em razões recursais (ID. 324842394) alegam, em síntese, que se encontram em estado de hipossuficiência financeira, não dispondo de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

Sustentam serem produtores rurais em regime familiar, dedicados à criação de gado para corte, mas que, em razão da expressiva queda no preço da arroba bovina, não obtiveram lucro suficiente para o adimplemento das parcelas referentes ao instrumento de crédito n. 591.601.520, objeto da execução originária.

Afirmam que o indeferimento da gratuidade foi fundamentado exclusivamente em critérios objetivos (capacidade produtiva, área explorada e projeção de receita), sem análise da real condição econômica enfrentada pelos agravantes.

Defendem que a hipossuficiência está comprovada pelos laudos de perdas na atividade agropecuária, pelos extratos de negativação em órgãos de proteção ao crédito e pelo elevado montante das dívidas contraídas, sendo o indeferimento apto a impedir seu acesso à justiça.

Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que lhes seja deferida a gratuidade de justiça

Deferida a atribuição do efeito suspensivo e a gratuidade de justiça em grau recursal (ID. 325113364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes interpuseram recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possuem condições para arcar com as custas processuais.

O CPC/2015 prevê, em seu artigo 98, que tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas possuem direito ao benefício, desde que comprovada a insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

No caso em comento, observa-se que os agravantes Luiz Francisco e Virgínia Cândida deixaram de apresentar qualquer documentação comprobatória de suas alegadas hipossuficiências econômicas, embora tenham sido expressamente intimados para tanto (ID. 207793020 – origem).

Em relação à agravante Rose Keila Silveira, embora tenha acostado extratos bancários sem movimentação expressiva (ID. 209848150 – origem) e CTPS sem registro de vínculo empregatício formal (ID. 209848144 – origem), tais documentos, isoladamente, não permitem concluir pela ausência de capacidade financeira.

Ao revés, o Laudo de Capacidade de Pagamento (ID. 207611480, p. 49 – origem) revela que a agravante possui área de cultivo de 150 ha (cento e cinquenta hectares) de soja e 150 ha (cento e cinquenta hectares de milho), com lucro bruto anual estimado em R$ 2.205.000,00 (dois milhões, duzentos e cinco mil reais), evidenciando expressiva capacidade econômica.

Ademais, os agravantes não instruíram o recurso com documentos que permitissem a aferição de sua real capacidade financeira, tais como Declarações de IRPF, holerites e demais comprovantes de receitas e despesas.

Ressalte-se que, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção é afastada quando existem elementos nos autos que indiquem situação econômica incompatível com a gratuidade, como ocorre na hipótese.

Nesse contexto, considerando a documentação acostada nos autos, é inviável a concessão da justiça gratuita aos agravantes, haja vista que estes não comprovaram fazer jus ao benefício.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Nestas situações, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício, conforme consolidado na jurisprudência.
No presente caso, a Agravante não apresentou documentos comprobatórios mínimos acerca de seus rendimentos e despesas, o que inviabiliza a aferição da alegada hipossuficiência, impondo-se o desprovimento do recurso.
Recurso Desprovido.”
(N.U 1014992-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024) – destaquei.

Outrossim, verifica-se da simulação realizada no próprio site deste E. Tribunal de Justiça, na aba “Guias”, que, considerando o valor atribuído à causa, as custas processuais de distribuição totalizam R$ 1.658,54 (um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Tal valor, analisada em cotejo com a capacidade econômica demonstrada pelas partes, não se mostra excessiva, tampouco apta a comprometer sua subsistência, afastando, portanto, a alegação de impossibilidade financeira.

Dessa forma, resta evidente que os agravantes não fazem jus à concessão da assistência judiciária gratuita, sendo imperiosa a manutenção de seu indeferimento.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025